Tribunal: TJMT
Processo: 0006723-28.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006723-28.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Eleição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES registrado(a) civilmente como IRINEU RODRIGUES - CPF: 110.238.301-59 (EMBARGANTE), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), CELSO RODRIGUES SANCHES - CPF: 897.223.611-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), CELSO RODRIGUES SANCHES - CPF: 897.223.611-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES registrado(a) civilmente como IRINEU RODRIGUES - CPF: 110.238.301-59 (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Irineu Rodrigues contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, decorrentes de incêndio ocorrido em imóvel locado à Cooperativa de Produção de Material Reciclável. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da cláusula contratual referente à obrigação de seguro, à conduta da locatária e ao direito de regresso do locador, requerendo também manifestação expressa para fins de prequestionamento dos artigos 389, 421, 422 e 567 do Código Civil e dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à responsabilidade contratual da locatária pela ausência de seguro e pela ocorrência do incêndio; (ii) apurar a existência de omissão sobre eventual direito de regresso do locador e sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual relativa à obrigação de contratar seguro contra incêndio foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu que a responsabilidade pela contratação recaía sobre o locador, ainda que o pagamento fosse de responsabilidade da locatária. Assim, não há omissão a ser suprida.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e lógica sobre a inexistência de responsabilidade da locatária, tendo afastado a contradição alegada ao esclarecer que a contratação do seguro era inviável para a cooperativa, em razão de políticas restritivas das seguradoras, e que não se pode exigir cumprimento de obrigação impossível.

5.

A oposição dos embargos com o fim exclusivo de rediscutir o mérito da causa configura uso inadequado da via eleita, pois não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

6.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são admitidos quando houver vícios na decisão que justifiquem sua integração, o que não ocorre na hipótese. A ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados não implica omissão, diante da fundamentação clara e completa do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão ou contradição na decisão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida.

2.

A cláusula contratual que atribui à locatária o pagamento do seguro, mas determina sua contratação em nome do locador, transfere a este a obrigação de providenciar a contratação.

3.

O prequestionamento de dispositivos legais exige a existência de vício na decisão, não se prestando os embargos à sua provocação quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, 421, 422 e 567.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Irineu Rodrigues contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos aduzidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, decorrentes de incêndio ocorrido em imóvel locado à Cooperativa de Produção de Material Reciclável.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria sido analisada a conduta negligente da locatária, que deixou de contratar o seguro contra incêndio, violando o disposto no contrato.

Afirma que há contradição na fundamentação do acórdão quanto ao afastamento do dever de indenizar, pois o Embargante sustenta que não há nos autos provas contundentes de que a locatária adotava medidas eficazes de prevenção, havendo, inclusive, indícios de incêndio criminoso, o que reforçaria a necessidade do seguro.

Aponta o vício de omissão quanto ao direito de regresso do locador pelos prejuízos suportados, diante da impossibilidade de continuidade da locação após o incêndio, o que causou prejuízos financeiros.

Além disso, requer ainda manifestação expressa para fins de prequestionamento dos artigos 389, 421, 422 e 567 do Código Civil, bem como dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC.

A Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra e a SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água E Esgoto, apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Irineu Rodrigues contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos aduzidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, decorrentes de incêndio ocorrido em imóvel locado à Cooperativa de Produção de Material Reciclável, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SAMAE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PELO DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Espólio de Irineu Rodrigues e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que: (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), julgando extinto o processo em relação à autarquia, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulado contra a Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra (COOPERTAN); e (iii) deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a SAMAE possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda;
(ii) apurar a existência de responsabilidade da COOPERTAN pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes do incêndio no imóvel locado; e
(iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A SAMAE não possui legitimidade passiva, pois não figurava como parte no contrato de locação vigente na data do incêndio, limitando-se a realizar repasses financeiros à cooperativa. Esses repasses não estabelecem qualquer vínculo contratual ou obrigação direta entre a autarquia e o locador, sendo insuficientes para configurar legitimidade ad causam.

4.

A COOPERTAN não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio, pois a obrigação contratual previa que o seguro contra incêndio deveria ser contratado em nome do locador, cabendo a este diligenciar pela contratação e cobrar os custos da locatária. Restou comprovado que seguradoras não contratam seguros para cooperativas de recicláveis devido ao alto risco inerente à atividade, inviabilizando o cumprimento da obrigação pela locatária.

5.

O entendimento do STF (Tema 1002 - RE 1.140.005) autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive contra pessoas jurídicas de direito público, e aplica-se ao caso concreto, já que a Defensoria atuou como curadora especial e a parte vencida deu causa à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do Espólio de Irineu Rodrigues desprovido. Recurso da Defensoria Pública Estadual provido para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva requer a inexistência de vínculo jurídico entre a parte demandada e a obrigação controvertida, sendo insuficiente a mera existência de repasses financeiros sem relação direta com o contrato discutido.

2.

A obrigação de contratar seguro contra incêndio em nome do locador é exclusiva deste, sendo inadmissível imputar responsabilidade à locatária pelo descumprimento de tal obrigação.

3.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em observância ao entendimento do STF (Tema 1002 - RE 1.140.005).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I; 98, § 3º; 186; 187; e 927; CF/1988, art. 134; Lei Complementar Estadual n. 146/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1019011-04.2014.8.26.0100, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 31.07.2017; TJMT, Apelação 29214/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2018.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o v. acórdão embargado: (i) não teria apreciado adequadamente a cláusula contratual referente à obrigação de contratação de seguro contra incêndio, (ii) apresentaria contradição ao afastar o dever de indenizar da locatária sem amparo em provas robustas, e (iii) teria deixado de analisar a existência de direito de regresso do locador em face da locatária, diante da impossibilidade de continuidade da locação.

No tocante à alegada omissão quanto à interpretação da Cláusula IX do contrato de locação, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, conforme se extrai do trecho do voto condutor:

“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que na Cláusula IX do contrato, restou pactuado o seguinte:

“É de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento do seguro anual de incêndio do imóvel locado, em nome do LOCADOR, garantindo seu valor real”.

Denota-se do contrato que a cooperativa, locatária, obrigou-se a efetuar o pagamento do seguro, que deveria, por sua vez, ter sido contratado em nome do locador.

Ora, não há como atribuir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos à Apelada, pois em que pese tenha se obrigado a efetuar o pagamento, o contrato do seguro deveria ocorrer em nome do locador.

[...]”

Dessa forma, vê-se que a cláusula contratual foi interpretada à luz do seu teor literal e da função econômica do contrato, pois restou expressamente pactuado que o contrato de seguro deveria ocorrer em nome do locador, logo, cabia a ele, providenciar as tratativas da alusiva contratação.

Portanto, não há falar em omissão.

Quanto à alegada contradição na fundamentação relativa à responsabilidade civil da locatária, também não assiste razão ao embargante. O acórdão não apresenta divergência interna de fundamentos ou conclusões, tendo sido clara a linha argumentativa que resultou na improcedência do pedido de indenização. Vejamos:

“Ora, não há como atribuir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos à Apelada, pois em que pese tenha se obrigado a efetuar o pagamento, o contrato do seguro deveria ocorrer em nome do locador.

Assim, caberia ao locador, agir com diligência e proceder às tratativas de contratação do seguro, até porque, além de ter sido avençado pelas partes que deveria ser em seu nome, o beneficiário do seguro era o próprio locador.

Ademais, restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas e por documentos (id. 251275189) que as seguradoras não contratam seguro com empresas que exercem atividade de reciclagem.

Diante disso, não é crível supor que a Apelada deveria efetuar o pagamento de um seguro que sequer foi contratado, bem como não se afigura razoável entender que caberia a ela proceder a uma contratação que não poderia ocorrer em seu nome. [...]

Por consequência, não há como responsabilizá-la pelos prejuízos decorrentes do incêndio no barracão que, aliás, há indícios de que tenha sido criminoso, conforme consta da perícia realizada nos autos do Inquérito Policial n. 1014-80.2014.811.0055 (id. 251275187).

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, considerando que a locatária é produtora de material reciclável e que há uma política nacional das empresas seguradoras em não contratar seguros com cooperativas de recicláveis, bem ainda que por força contratual, o seguro deveria ser contratado em nome do locador, caberia a ele, proceder à alusiva contratação. Logo, não há como imputar a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do incêndio, à parte Apelada.

Nessa quadra a manutenção da sentença invectivada, quanto ao mérito, é medida impositiva. [...]”

A argumentação desenvolvida pela parte Embargante, nesse ponto, visa à revaloração da prova e reinterpretação da conduta das partes, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere à omissão sobre eventual direito de regresso do locador, nada há que se deliberar, já que tal tese sequer foi objeto de irresignação quando da interposição do Apelo.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Espólio de Irineu Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025